Tribunal: TJES
Processo: 5006785-78.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006785-78.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JACKSON MARCOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. MANUTENÇÃO PROTESTO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não obstante tenha sido firmado acordo em 23 de junho de 2020 com a instituição financeira a respeito de débito existente, tem-se que a recorrente permaneceu inerte na baixa do protesto efetivado anteriormente, ensejando o reconhecimento do dano moral presumido. 2. O quantum do dano moral estabelecido se apresenta proporcional e razoável, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito. 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença (ID nº 5241614 - item 54) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos de ação ajuizada por JACKSON MARCOS DOS SANTOS, acolhendo em parte os pedidos iniciais, determinou o cancelamento do protesto realizado em face do apelado, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos extrapatrimoniais.

Em suas razões recursais (ID 5241619 - item 59) o recorrente argumenta a inexistência de situação ensejadora de reparação de danos morais e, subsidiariamente, postula, ao menos, a redução do importe arbitrado, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito.

Ao final, assenta a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (ID 5241623) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Verifico que a sentença, após reconhecer que a matéria retratada versa a respeito de relação de consumo, assentou que:

[...] a responsabilidade do demandado é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, restando a demandante tão somente a prova da existência do fato, do dano e do nexo causal, competindo ao demandado, por outro lado, demonstrar que não houve falha na prestação do serviço ou que a culpa foi exclusivamente da parte autora ou de terceiro (art. 14, § 3°, II).

Conforme narrado, o requerente pretende nesta demanda, seja a parte requerida compelida a promover a retirada/cancelamento do protesto de título de crédito realizado em seu desfavor, dada a existência de acordo para quitação do débito, bem como para que providencie o encaminhamento dos boletos do financiamento realizado. Ademais, postula o requerente, ainda, pela condenação do requerido ao pagamento de danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O requerido, por outro lado, afirma que não praticou ato ilícito, sendo o protesto devidamente realizado.

Analisando detidamente os autos, consoante já delineado na decisão de Id nº 19069264, as partes entabularam acordo, homologado judicialmente, nos autos de n.º 0001093-57.2020.8.08.0047 em 23 de junho de 2020 (Id n.º 18989735). O acordo entabulado ocorreu para o refinanciamento do contrato nº 621/4553870, no qual o requerente se comprometeu, desta vez, ao pagamento do valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), a ser adimplido em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e consecutivas.

As declarações apresentadas pelo demandante, somadas aos comprovantes de Id nº 18989734 e a própria ausência de impugnação específica por parte da requerida evidenciam que as parcelas estão sendo adimplidas mensalmente pelo requerente.

Por outro lado, o instrumento de protesto constante do Id nº 18989731, datado de 26/02/2020, demonstra que mesmo após a homologação da transação nos autos nº 0001093-57.2020.8.08.0047, ainda no ano de 2020, a parte demandada deixou de promover a baixa no protesto realizado, considerando que com o acordo, encerra-se o estado de inadimplência do autor.

Ao se manifestar sobre a manutenção do protesto, a parte requerida se limitou a declinar que o mesmo foi regulamente realizado, contudo, tal como já delineado, a negativação inicial (protesto) sequer é causa de discussão nos presentes autos, mas sim, a manutenção destes mesmo após a transação realizada com a parte autora. A conduta de manter o protesto viola o disposto no artigo 43 da Lei Federal n.º 8.078/1990, a teor da jurisprudência pacífica:

INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, SERÁ SEMPRE RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido". 2. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.424.792/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 24/9/2014.)

Desse modo, considerando que o protesto realizado em 26 de fevereiro de 2020 (Id nº 18989731), não teve sua baixa promovida após a homologação do acordo (transação) entre as partes e se prolonga até os dias atuais, entendo cabalmente demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da instituição requerida.

Demonstrado o afastamento do estado de inadimplência do requerente (e, consequentemente, a existência de falha na prestação do serviço), inconteste o dever da parte requerida em promover o cancelamento do protesto em face do requente, constante do Livro G nº 436, folha nº 260 (Id nº 18989731).

Quanto ao dano extrapatrimonial, prevalece no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) que prescinde de prova os casos de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido. Portanto, tratando-se de manutenção indevida de protesto, o dano extrapatrimonial é in re ipsa.

[...]

Atento aos parâmetros que norteiam a fixação do dano extrapatrimonial (extensão, gravidade e natureza do dano; condição das partes envolvidas; proporcionalidade e razoabilidade), arbitro o valor indenizatório em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Verifica-se, portanto, que malgrado sustente o recorrente inexistir situação ensejadora de reparação por dano moral, resta claro ser o mesmo decorrente da não realização da baixa de protesto após a devida homologação de acordo entabulado pelas partes, conforme se infere dos ID 5241121 (item 11).

Resta claro, dessa forma, que não obstante tenha sido firmado acordo em 23 de junho de 2020 com a instituição financeira a respeito de débito existente (ID 5241121 - item 11 - referente ao inadimplemento do contrato nº 621/4553870), homologado, inclusive, por sentença judicial (ID 5241126 - fls. 27/28 do pdf), tem-se que a recorrente permaneceu inerte na baixa do protesto efetivado em 26 de fevereiro de 2020 (ID 5241118 - item 8), ou seja, anteriormente lavrado, justamente, para se buscar o adimplemento do débito que deu origem a referida pactuação.

Nessas situações, portanto, tem-se entendido pela existência do dano moral presumido (in re ipsa), conforme se infere da jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Insurgência de ambas as partes. Recurso de apelação do requerido. Tese de inexistência de ato ilícito. Insubsistência. Existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de financiamento de automóvel. Inadimplemento da autora que ensejou o protesto de título. Posterior celebração de acordo que envolveu a quitação de todos os débitos vencidos e vincendos. Elementos aptos a comprovar a solicitação, pela autora, da carta de anuência para baixa do protesto. Documento que deixou de ser fornecido pelo réu. Falha na prestação de serviços. Ato ilícito delineado. Permanência descabida da anotação no período. Dano moral que se afigura in re ipsa. Incidência da Súmula nº 30 desta corte de justiça. Astreintes. Pretendida exclusão da penalidade. Insubsistência. Medida que visa a coerção indireta da parte ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Instrumento legítimo para assegurar o respeito ao império das decisões judiciais. [...] Quantum indenizatório. Almejadas a redução do montante fixado na sentença pelo requerido e a majoração, pela autora. Condenação que deve possuir caráter pedagógico e compensatório. Valoração imposta na origem que se releva reduzida. Majoração que se impõe. [...] Recurso de apelação do requerido conhecido e desprovido. Recurso de apelação da autora conhecido e parcialmente provido. (TJSC; APL 5000736-36.2022.8.24.0189; Segunda Câmara de Direito Civil; Relª Desª Rosane Portella Wolff; Julg. 27/07/2023 - destaquei).

[...] O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (STJ, AgInt no AREsp nº 1026841/SP, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, j. Em 05.10.2017). (JECSC; RCív 5000862-06.2021.8.24.0033; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Reny Baptista Neto; Julg. 04/07/2023).

De mais a mais, o valor de R$ 7.000,00 estabelecido se apresenta proporcional e razoável, sobretudo se sopesado que malgrado firmado o acordo em 23 de junho de 2020, somente foi procedido a baixa do protesto após prolação de decisão liminar em novembro de 2022 (ID’s 5241588 e 5241598 - itens 28 e 38), elemento que corrobora a manutenção do importe arbitrado, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE. ACORDO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. CABIMENTO. FIXAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. Nos termos do enunciado de Súmula nº 42 do TJMG: a inscrição ou manutenção indevida em cadastro negativo de crédito e o protesto indevido de título caracterizam, por si sós, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. O arbitramento do valor da indenização por danos morais se faz de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para alcançar a dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação. Quantia indenizatória fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento(Súmula nº 362, STJ). Contam-se os juros de mora desde a citação inicial (art. 405, CC). Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5127566-97.2021.8.13.0024; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 14/09/2022; DJEMG 15/09/2022 - destaquei).

Soma-se, ainda, que o valor estabelecido de honorários em 15% sobre o valor da condenação se apresenta razoável no presente caso, por todo o trabalho desenvolvido na demanda, não havendo que se proceder a qualquer reparo.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 15% para 17% sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/08/2023 às 15:36:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47501230082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR